Tribunal: TJES
Processo: 5008213-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008213-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e outros
RECORRIDO: MARLI RAMOS ARAGAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008213-29.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO

E PENSIONISTA

RECORRIDA: MARLI RAMOS ARAGÃO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente, tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Trata-se de ação ajuizada em face da AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA, na qual a requerente alega que observou que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta), desconto este denominado como “CONTRIB. AASAP”, no entanto, argumenta que não autorizou o referido desconto, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida/recorrente não comprovou a inequívoca anuência da requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que
“[...] a peça de resposta traz consigo
documento que supostamente contém assinatura digital qualificada (feita por token), atribuída à pessoa da parte autora. Em consulta pública, no entanto, ao sítio de internet oficial, criado pelo Governo da República, para conferência da autenticidade/falsidade de quaisquer documentos assinados eletronicamente, constatou-se – mediante upload do arquivo respectivo – se tratar de um “documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida
”, pelo que se afere sem qualquer dificuldade que
a parte ré não se desincumbiu validamente de seu ônus de comprovar a adesão e permanência do vínculo da autora a seus quadros.
”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenando a requerida a proceder com a devolução, na forma simples, dos valores descontados do benefício da requerente e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades na contratação.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão a recorrente. Explico.

Veja-se que
não é possível extrair dos documentos anexados aos autos que houve manifestação inequívoca de vontade, por parte da recorrida, em anuir com os descontos.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
as assinaturas digitais apresentadas sequer são passiveis de validação.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera
que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)